Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-62.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Embargos à Execução Fiscal – IPVA – Arrendador – Legitimidade Passiva – Responsabilidade tributária – Possibilidade:

– Não demonstrada a extinção do gravame, falta prova suficiente para afastar a legitimidade de parte do arrendador.

EXECUÇÃO FISCAL
IPVA – Embargos do devedor – CDA – Liquidez, certeza e exigibilidade do título:

– É válido o título executivo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL
Embargos à Execução Fiscal – IPVA – Arrendador – Legitimidade Passiva – Responsabilidade tributária – Possibilidade:

– Não demonstrada a extinção do gravame, falta prova suficiente para afastar a legitimidade de parte do arrendador.

EXECUÇÃO FISCAL
IPVA – Embargos do devedor – CDA – Liquidez, certeza e exigibilidade do título:

– É válido o título executivo quando presentes os requisitos previstos no art.2o, §5o, da Lei 6.830/80.